Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA C/C DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a atuação advocatícia, na cobrança de valor indevidamente apropriado por outro advogado, que atuou em ação Trabalhista em favor do cliente, ora contratante, deve-se reconhecer, do ponto de vista temporal, o cumprimento de sua atuação, razão pela qual procede a cobrança dos honorários contratuais nos termos pactuados.
2. O inadimplemento dos honorários pactuados configura aborrecimento inerente às negociações rotineiras e à vida em sociedade, não atingindo a esfera extrapatrimonial do apelante.
3. Ainda que comprovado descumprimento do contrato, não há que se falar em danos morais, tendo em vista que o fato atinge, exclusivamente, a esfera patrimonial, não trazendo maiores consequências à honra subjetiva ou aos direitos de personalidade do indivíduo.
4. Recurso parcialmente provido.